Tribunal: TJBA
Processo: 8067351-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067351-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UILIASSON CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MOTORISTA DE UBER. BLOQUEIO E DESCREDENCIAMENTO DE CONTA. NATUREZA CIVIL-CONTRATUAL DA RELAÇÃO ENTRE A UBER E SEUS MOTORISTAS. ENTENDIMENTO DO E. STJ, NO CC 164.544/MG. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES APLICÁVEL EM RELAÇÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO QUE SE DEU NO PERFIL DE MOTORISTA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O AUTOR APRESENTAVA PENDÊNCIA FINANCEIRA SEM QUITAÇÃO, RELATIVA A SUA CONTA DE USUÁRIO. CONTA POLIMÓRFICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA PARA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA FINANCEIRA EXISTENTE NA SUA CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO VINCULADA A SUA CONTA DE USUÁRIO DO SERVIÇO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO AUTORAL NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA DA APELADA, SEM OPORTUNIZAR EVENTUAL SOLUÇÃO DA ALEGADA PENDÊNCIA FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067351-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UILIÁSSON CONCEICAO PEREIRA e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator